Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CRITÉRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANTE.

1. O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o artigo 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 1.1 Não havendo elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante a concessão do benefício de gratuidade de justiça é medida que se impõe.

2. A prestação alimentícia entre ex-cônjuges, de modo geral, deve perdurar por um período razoável e necessário para que o ex-cônjuge se organize e alcance a sua independência financeira. 1.2. Por outro lado, em casos específicos, a prestação alimentícia pode ser mantida de forma perene, até que haja alteração na necessidade do alimentando ou da capacidade do alimentante.

3. A presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia é relativa, e não leva, necessariamente, à procedência do pedido autoral. Prevalece, como se sabe, o princípio da livre convicção do julgador, no qual não há vinculação do juiz ao instituto da revelia, uma vez que, se o conjunto probatório constante dos autos evidenciar de forma diversa daquela sustentada pela parte demandante, pode o juiz concluir pela improcedência do pleito.

4.A pretensão revisional de alimentos depende de comprovação acerca de mudança na situação financeira de quem os supre ou a de quem os recebe, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.

5. Não havendo comprovação inequívoca de alteração na capacidade do alimentante ou de necessidade da alimentanda, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, devendo, portanto, ser integralmente mantidos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.